Tribunal: STF
Processo: HC 211882
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS. RETROATIVIDADE DA NORMA DO ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TEMA AFETADO AO PLENO DO STF. HC Nº 185.913/DF. COGNIÇÃO SUMÁRIA: PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LESÃO IRREPARÁVEL. LIMINAR DEFERIDA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Vice-Presidente, ante a intempestividade do inconformismo, não conheceu do Recurso Extraordinário protocolado no âmbito do Recurso Especial nº 1.920.008/PR.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 1 ano de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 12 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), substituída por uma sanção restritiva de direito, consistente em prestação de serviços comunitários.   



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação da defesa. 



    4. Inconformada, a defesa protocolou Recurso Especial ao STJ, alegando que, diante das suas condições pessoais favoráveis, notadamente primariedade, bons antecedentes e pena fixada no mínimo legal, seria cabível o oferecimento do acordo de não persecução penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por uma exclusiva de multa. O Relator conheceu parcialmente do recurso, para negar-lhe provimento. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado Recurso Extraordinário. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a viabilidade da propositura, pelo Ministério Público Federal, de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Alega inobservado o artigo 28-A do Código de Processo Penal. Ressalta que a paciente preenche os requisitos legais ao implemento do benefício. Refere à Lei nº 13.964, de 2019, no que alterou o mencionado dispositivo, dizendo tratar-se de norma de direito processual mista (híbrida), estando submetida ao princípio da retroatividade benéfica. Alega que a defesa, antes do julgamento da apelação, formalizou pedido para que o Órgão acusador fosse intimado para manifestar-se sobre a propositura do acordo, sendo o pleito indeferido no Tribunal Regional Federal. Aduz que a lei mais benéfica entrou em vigor em data anterior ao trânsito em julgado do título condenatório. Menciona tratar-se de pessoa idosa. Aponta desproporcionalidade na dosimetria da pena, uma vez cabível, no lugar da pena restritiva de direito, a imposição tão somente de multa, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal. Salienta que o Relator do Recurso Especial analisou parcialmente as matérias versadas na irresignação, deixando de se manifestar a respeito da possibilidade do ANPP. Argumenta que a decisão do Ministro Vice-Presidente do STJ, ao não conhecer do recurso extraordinário, foi genérica e carente de fundamentação.



    6. Requer, no campo liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório, até o julgamento final desta impetração. No mérito, pretende seja determinado ao STJ o processamento do recurso extraordinário. Alternativamente, busca a intimação do Ministério Público Federal para que se manifeste acerca de interesse na propositura de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP. Sucessivamente, pretende a substituição da pena privativa de liberdade por multa.



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Vice-Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a intempestividade do recurso extraordinário manejado pela defesa. Também o Relator do recurso especial, na decisão pela qual conheceu parcialmente do inconformismo, frisou que a questão relacionada ao acordo de não persecução penal não foi debatida de forma específica na origem, tendo como patente a falta de prequestionamento. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Não obstante, da análise das peças que instruem a impetração, verifico ser o caso de deferimento do pedido liminar formalizado pelo impetrante, em vista da argumentação referente ao ANPP.



    10. A questão em jogo é a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o acordo de não persecução penal, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020. 



    11. O tema encontra-se afetado ao Plenário do STF nos autos do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, oportunidade em que este Supremo Tribunal Federal examinará as seguintes questões: 



    “a) O ANPP pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964/19? Qual é a natureza da norma inserida no art. 28-A do CPP? É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado?



     b) É potencialmente cabível o oferecimento do ANPP mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou o processo?” 



    12. Com efeito, a paciente encontra-se em vias de submeter-se ao início da execução de pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços comunitários por 365 horas, ante título condenatório alcançado pelo trânsito em julgado em 12/08/2021. Consta haver sido expedida Carta Precatória ao Juízo Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, com vistas à realização de audiência admonitória e subsequente fiscalização do cumprimento da pena (e-doc. 10, p. 1). 



    13. Discussão similar, a respeito da retroatividade de norma de natureza híbrida, deu-se em relação ao § 5º no art. 171 do Código Penal, também incluído a partir da edição da Lei nº 13.964, de 2019, no que passou a condicionar, à representação do ofendido, a ação penal referente ao crime de estelionato. 



    14. No ponto, entendo pertinente salientar que a jurisprudência da Segunda Turma do STF orientou-se no sentido de ser possível a aplicação retroativa da norma, considerada sua natureza mista, desde que, quando da sua entrada em vigor, não tenha havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nesse sentido: HC nº 180.421-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/06/2021, p. 06/12/2021; HC nº 207.686-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; e RHC nº 208.569-AgR-terceiro/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 19/04/2022. 



    15. Neste cenário, sem prejuízo de exame mais aprofundado no julgamento de mérito, entendo presentes os pressupostos autorizadores da medida acauteladora requerida, uma vez verificada a plausibilidade jurídica do direito articulado (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), estando iminente a submissão da paciente à execução da pena que lhe fora imposta. 



    16. Ante o exposto, defiro a medida liminar para suspender os efeitos do título condenatório formalizado contra a paciente, considerado o processo nº 5034138-12.2017.4.04.7000, da 23ª Vara Federal da Comarca de Curitiba/PR, até o julgamento de mérito desta impetração.



    17. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    18. Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para apresentação de parecer, nos termos do art. 52, inc. III, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator